Tribunal: TJES
Processo: 5003353-52.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003353-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSCAR BARBOSA TISEO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003353-52.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: OSCAR BARBOSA TISEO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, assim, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por OSCAR BARBOSA TISEO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o autor relata que realizou a compra do carro PALIO FIRE/FIAT, placa MTC0H30, em 22 de janeiro de 2021, mas não procedeu a imediata alteração de titularidade. Afirma que sofreu uma multa (auto de infração S021975662) que foi lançada para a antiga proprietária que teve sua CNH suspensa. Pugna que o DETRAN/ES realize o redirecionamento da multa e dos pontos resultantes do auto de infração de trânsito S021975662 para a CNH do autor, bem como, efetue a retirada dos pontos referentes a infração de trânsito da carteira de habilitação de Paolla Ramos Laranja Pascoal.

O juízo sentenciante entendeu pela improcedência do pedido, uma vez que
“[...] não há recibo de compra e venda do veículo com firma reconhecida em cartório por autenticidade de comprador e vendedor, documento que autorizaria o DETRAN/ES a realizar a transferência de propriedade do veículo e nem mesmo qualquer elemento que comprove a existência da transação no momento alegado, sendo certo que é também incumbência do antigo proprietário proceder com a comunicação de venda, evitando sua responsabilização ou mesmo a indicação do condutor infrator por ocasião da notificação da autuação do AIT.”

O recorrente, pugnou pela reforma da sentença sustentando que, tendo reconhecido a infração como tendo sido por ele praticada é medida de justiça a transferência desta para o seu prontuário.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Como bem enfatizado pelo juízo sentenciante, a antiga proprietária sequer procedeu com a comunicação de venda do referido veículo, de igual modo, ao receber a notificação da autuação, poderia ter feito a indicação do real condutor, mas também não o fez.

Assim, nos termos do art. 134 do CTB, em casos de transferência de propriedade do veículo, o transmitente que não informar ao órgão executivo de trânsito a referida transferência, no prazo estabelecido, responderá solidariamente pelas penalidades impostas até a data da efetiva comunicação.

Dessa forma, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida,
devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)